Tribunal: TJBA
Processo: 8020719-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020719-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA REIS PEREIRA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA REIS PEREIRA E SILVA, ALICE REIS PEREIRA E SILVA

AGRAVADO: CINTIA DE JESUS PINTO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM, CAMILA DE LIMA MOTA, GRACY ANNE TAMARINDO GUEDES, MELINA ISIS SOEIRO DE FIGUEREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM NOME DE PESSOA FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de cobrança, rejeitou as preliminares de inexistência jurídica do processo, por suposta propositura da ação em nome de pessoa falecida, e de litigância de má-fé do advogado subscritor da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação em nome de pessoa falecida, com posterior substituição do polo ativo pelo espólio antes da citação, enseja nulidade por inexistência do processo; (ii) estabelecer se houve litigância de má-fé por parte do patrono do ao ajuizar a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição do polo ativo da ação pelo espólio, promovida antes da citação, alcança a finalidade do ato e atende ao princípio da instrumentalidade das formas, não havendo prejuízo que justifique a declaração de nulidade processual.

4. O art. 313, § 2º, II, do CPC autoriza a continuidade da relação processual pelo espólio, em caso de falecimento do autor, desde que o direito material seja transmissível.

5. Inexistem nos autos elementos que demonstrem dolo ou má-fé do advogado do falecido, especialmente porque a retificação foi promovida de imediato, tão logo se teve ciência do falecimento, afastando a aplicação do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição do polo ativo da ação pelo espólio antes da citação do réu não configura nulidade nem caracteriza inexistência jurídica do processo.

2. Não há litigância de má-fé quando o patrono atua com boa-fé e diligência ao promover a retificação da parte autora após o falecimento do outorgante.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n°

8020719
-75.2025.8.05.0000
em que é agravante
Reis Pereira – Advocacia & Consultoria e Fernanda Reis Pereira e Silva
e agravado
espólio de Dourival Pinto Santana.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.